Tribunal: STF
Processo: ARE 1554131
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Pensão por morte. Policial militar. Filha maior não inválida. Requerimento com base em lei estadual anterior à CRFB. Reversão vertical. art. 7º, § 2º, da Lei estadual nº 10.972, de 1984. Ausência de prequestionamento. Necessidade de reexame de provas e de legislação local. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto pelo Estado do Ceará contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário voltado a reformar acórdão do TJCE pelo qual se reconheceu o direito de filha maior não inválida à pensão por morte de policial militar, por reversão vertical da pensão anteriormente recebida pela genitora, com base no art. 19 da Lei estadual nº 10.972, de 1984.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: saber (i) se houve prequestionamento da matéria constitucional discutida; (ii) se houve repercussão geral demonstrada de forma adequada; (iii) se é admissível a concessão de pensão por morte a filha maior não inválida de militar estadual, à luz do art. 19 da Lei nº 10.972, de 1984; e (iv) se a previsão normativa foi recepcionada pela Constituição de 1988, especialmente diante dos princípios da moralidade e da razoabilidade administrativa.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas, em desacordo com os arts. 102, § 3º, da CRFB e 1.035, § 2º, do CPC.



    4. A controvérsia envolve análise da Lei estadual nº 10.972, de 1984, e da existência de dependência econômica reconhecida judicialmente, o que exige reexame de prova e interpretação de norma local, incabível em recurso extraordinário (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF).



    5. O acórdão do TJCE aplicou diretamente a legislação estadual ao caso concreto, considerando comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a reversão da pensão.



    6. A suposta inconstitucionalidade da norma estadual (falta de recepção pela CRFB) não foi objeto de enfrentamento no acórdão recorrido, tampouco suscitada oportunamente, configurando ausência de prequestionamento (enunciado nº 282 da Súmula do STF).



    7. O STF tem precedentes pelos quais se inadmitiram recursos com fundamento idêntico ao ora debatido, por dependência de análise fática e legal, inclusive em casos envolvendo a mesma Lei estadual do Estado do Ceará.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "A concessão de pensão por morte a filha maior não inválida de militar estadual, com base em norma anterior à CRFB, exige análise da legislação local e da prova de dependência econômica, não sendo cabível recurso extraordinário a demandar reexame dessas questões. Alegações genéricas de repercussão geral, desacompanhadas de fundamentação específica, não atendem aos requisitos do art. 1.035, § 2º, do CPC. O prequestionamento da matéria constitucional é requisito indispensável para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 282 da Súmula do STF."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LIV, 37, "caput", 102, inc. III; CPC, arts. 1.035, § 2º, 1.021, § 4º, 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; RE nº 1.168.322/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25/10/2018, p. 30/10/2018; ARE nº 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 17/10/2014; enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do STF.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DESCABIMENTO. DISSONÂNCIA COM PRECEDENTE VINCULANTE DA EXCELSA CORTE (RE 626489). PRESCRIÇÃO AFASTADA. FILIAÇÃO E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA RECORRENTE COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO PELA MORTE DA GENITORA. REVERSÃO VERTICAL. PREVISÃO DO ART. 19 DA LEI ESTADUAL Nº 10.972/84. CRITÉRIOS PREENCHIDOS. IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM DEVIDA, RESSALVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, EX VI DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DOS LITIGANTES. RATEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADIAMENTO DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO, COM BASE NOS PARÂMETROS PREVISTOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. O cerne da questão controvertida reside em examinar se a pretensão autoral, consistente na obtenção do benefício previdenciário “pensão por morte” foi, de fato, alcançada pela prescrição e, em caso negativo, se a recorrente a esta faz jus, bem como à indenização por danos morais. 



    2. Observa-se, de plano, que a decisão recorrida, ao reconhecer a prescrição do fundo do direito alegado, destoou do entendimento vinculante da Excelsa Corte (RE nº 626.489/SE), segundo o qual o beneficiário previdenciário, por ser um direito fundamental, pode ser requerido a qualquer tempo. 



    3. Assim, há de ser acolhido o pedido autoral voltado para declarar a inexistência de prescrição do direito de ação para pleitear o benefício previdenciário em comento, ressalvando a impossibilidade de cobrar as prestações anteriores ao quinquênio previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 



    4. Da análise do cotejo probatório e da legislação aplicável à espécie, verifica-se que o pedido de implantação do aludido benefício também merece abrigo. É que, a teor do art. 19 da Lei Estadual nº 10.972/84, vigente ao tempo do óbito do instituidor, é possível transmitir a pensão que era percebida pela viúva, após sua morte, para os descendentes do falecido, sendo tal condição comprovada em relação à autora/apelante, bem como sua dependência econômica, esta por meio de decisão judicial definitiva. 



    5. De outro lado, o pedido indenizatório deve ser rejeitado, porquanto nenhuma situação foi declinada nos presentes autos que pudesse expressar a existência de afetação na esfera dos direitos da personalidade da recorrente. 



    6. Tendo em vista a formulação de dois pedidos principais, sendo apenas um deles abrigado nesta decisão, peremptório reconhecer-se a sucumbência recíproca dos litigantes e, portanto, determinar o rateio dos honorários advocatícios, que somente deverão ser fixados após a fase de liquidação do julgado, segundo os parâmetros estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/2015. 



    7. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (e-doc. 9, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. LIV, e 37, “caput”, da Constituição da República.



    3.1. Sustenta que “a Lei Estadual que anteriormente vigorava ao tempo da morte do instituidor da pensão era a de nº 10.972/1984, a qual garantia o pagamento de pensão por falecimento militar às filhas maiores não inválidas (art. 7º, 2). Ocorre que, tal preceito legal não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, mormente em função da positivação, pela Carta Magna de 1988, dos princípios da moralidade administrativa e da razoabilidade” (e-doc. 21, p. 8).



    3.2. Afirma que, “ao contrário do entendimento firmado na decisão recorrida, à luz do senso moral ético superior da sociedade, é inadmissível o pensionamento das filhas maiores de idade não inválidas” (e-doc. 21, p. 9).



    3.3. Ao final, pede que, “tendo em vista os argumentos suso expendidos, que se dignem Vossas Excelências, componentes desta Suprema Corte, de conhecer do presente recurso extraordinário, para, reconhecendo a ofensa ao dispositivo constitucional alusivo, qual seja, artigos 5º, incisos LIV, e art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, da Constituição Federal de 1988, [seja] reforma[ado] o acórdão local e julga[ada] improcedente a demanda” (e-doc. 21, p. 9).



    4. Em contrarrazões ao recurso extraordinário, a parte recorrida pede “se digne a manter a decisão recorrida, negando provimento ao recurso extraordinário interposto” (e-doc. 27, p. 2).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender intempestivos:



    “(...) De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, os embargos de declaração não conhecidos ou manifestamente incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.



    Desse modo, como os aclaratórios não interromperam nem suspenderam o prazo de 30 (trinta) para interposição deste recurso, o lapso temporal a ser considerado à tempestividade é aquele correspondente ao acórdão proferido quando no apelo de fls. 118-129. 



    Desse modo, considerando que o ente público, ora recorrente, foi intimado do acórdão em 29/10/2023, conforme certidão de fls. 141, e que o protocolo do recurso extraordinário data de 22/03/2024 (fl. 204), restou operada a preclusão consumativa.” (e-doc. 30, p. 4).



    6. O agravante alega que “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os Embargos de Declaração só não interrompem o prazo recursal em caso de intempestividade ou de manifesto descabimento, não sendo o caso aqui discutido, tendo em vista que houve apenas o não conhecimento puro e simples” (e-doc. 35, p. 6). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    8.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    No que tange à existência de repercussão geral, vê-se que a lide discutida nos autos é dotada de relevância suficiente para se enquadrar no conceito de causa que tem repercussão geral definida pelo art. 1.035, §1º, do CPC, pois traduz “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    A presente lide, a despeito de definir, também, questão subjetiva da parte autora, versa sobre tema que possui relevância na seara forense de todo o País. Não se pode negar que a discussão sobre a possibilidade de concessão de pensão por morte a filha maior não inválida, baseando-se em normativo estadual que sequer foi recepcionado pela Constituição Federal, é matéria que possui profundo e sério conteúdo jurídico-social, especialmente porque diz respeito à questão que interessa a todos os Entes federativos. 



    Ante o exposto, deve ser reconhecida a repercussão geral da presente matéria e determinada a suspensão de todos os processos em trâmite nacionalmente, conforme disposto no art. 1.035, § 5°, do CPC." (e-doc. 21, p. 4).



    8.2. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    8.3. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 21, p. 4), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    8.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    9. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de efetiva demonstração da existência de repercussão geral, que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao recorrente.



    10. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela 2ª Câmara de Direito Público do TJCE e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei estadual nº 10.972, de 1984. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Consoante se colhe do parecer nº 0556/2011 da Procuradoria do Estado do Ceará, com a morte do Ex-Primeiro Sargento PM Napoleão Braga dos Santos, foi concedida pensão por morte à viúva Joenice Felix dos Santos, mãe da autora, que, por sua vez, faleceu no ano de 1989, dando ensejo ao direito de reversão (fl. 14). 



    As hipóteses de reversão estão estabelecidas no art. 19 da Lei Estadual nº 10.972/84, vigente ao tempo da morte do instituidor, nos seguintes termos (grifou-se): (...)



    Para melhor compreensão, vale anotar que a ordem dos beneficiários restou disciplinada no art. 7º do mesmo diploma legal da seguinte forma: (...)



    Considerando a previsão legal quanto à possibilidade de transmitir a pensão que era percebida pela viúva, após sua morte, para os descendentes do instituidor da vantagem, estando comprovada tal condição em relação à autora/apelante (fls. 11 e 13) e sua dependência econômica por meio de decisão judicial definitiva (fls. 29/30), curial concluir que a pretensão autoral de inscrição como beneficiária deve ser amparada. 



    Importa destacar que, em se tratando de descendente do sexo feminino, não há limite etário para a habilitação como beneficiário de pensão militar, conforme se depreende do art. 21. Senão, confira-se a seguinte dicção (grifou-se): (...)



    Oportuno registrar que, de acordo com o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 10.972/84, o beneficiário faz jus à pensão por morte de militar a partir da morte do contribuinte. Senão, confira-se: (...)



    Entretanto, como já mencionado, as vantagens referentes aos cinco anos que precederam o ajuizamento da vertente demanda foram fulminadas pela prescrição por força do Decreto nº 20.910/32. 



    Nessa direção, o art. 23 da citada legislação estadual anuncia expressamente que “A pensão policial-militar pode ser requerida a qualquer tempo, condicionada, porém, a percepção das prestações mensais à prescrição de 05 (cinco) anos”. 



    Dessarte, é de rigor afastar a prescrição do fundo direito anunciada na sentença para reconhecer o direito da autora ao benefício de pensão por morte, mediante reversão.” (e-doc. 9, p. 8-10). 



    11. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei estadual nº 10.972, de 1984, seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal, cujo teor é o seguinte:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    12.1. Nessa linha, em caso que também se discutiu o “direito de filha ao recebimento de pensão de policial militar, por reversão”, decorrente da Lei estadual nº 10.972, de 1984, é a decisão monocrática proferida no RE nº 1.168.322/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25/10/2018, p. 30/10/2018.  



    13. Ademais, registro que em momento algum houve exame da questão controvertida à luz dos dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente. O Colegiado de origem não se manifestou quanto ao que versado nas razões do recurso extraordinário — “não recepção do art. 7º, §2º da Lei Estadual nº 10.972/1984” (e-doc. 21, p. 6) — pelo que se torna inviável a análise do recurso, no particular, ante a falta de prequestionamento.



    13.1. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102, é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação do dispositivos constitucionais ditos violados.



    13.2. Atraída, portanto, a incidência do enunciado nº 282 (relativamente a questão constitucional) da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    13.3. Como tem consignado este Tribunal, por meio do enunciado nº 282 da Súmula do STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao Texto Constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE nº 832.707-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO’.”



    (ARE nº 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 17/10/2014, grifos nossos).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator